Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702321-77.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 15942105) opostos por SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF contra DISTRITO FEDERAL em face de Acórdão (ID 15615707) que deu parcial provimento para reformar a decisão recorrida. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de junho de 2020 16:06:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador